Tribunal: TJSP
Processo: 1016586-73.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sequestro relâmpago. Utilização do cartão de crédito do autor por terceiros. Falta de observância quanto ao perfil de consumo do correntista. Elementos que facilmente permitiriam a identificação de utilização fraudulenta. Culpa exclusiva de terceiro afastada. Conduta

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Sequestro relâmpago. Utilização do cartão de crédito do autor por terceiros. Falta de observância quanto ao perfil de consumo do correntista. Elementos que facilmente permitiriam a identificação de utilização fraudulenta. Culpa exclusiva de terceiro afastada. Conduta omissa do banco que contribuiu para o infortúnio. Débitos que devem ser declarados inexigíveis. Dano moral. Ausência de repercussão dos fatos em bens imateriais do autor. Sentença parcialmente reformada para declarar inexigível o débito, negado o pedido de indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016586-73.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOSÉ
DERIVALDO BRITO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43272
Apelação Cível No: 1016586-73.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: José Derivaldo Brito da Cruz
Apelados: Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido
de indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Sequestro relâmpago.
Utilização do cartão de crédito do autor por terceiros.
Falta de observância quanto ao perfil de consumo do
correntista. Elementos que facilmente permitiriam a
identificação
de
utilização
fraudulenta.
Culpa
exclusiva de terceiro afastada. Conduta omissa do
banco que contribuiu para o infortúnio. Débitos que
devem ser declarados inexigíveis. Dano moral.
Ausência de repercussão dos fatos em bens imateriais
do autor. Sentença parcialmente reformada para
declarar inexigível o débito, negado o pedido de
indenização por dano moral. Recurso parcialmente
provido.
José Derivaldo Brito da Cruz ingressou com ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por
dano moral contra o Banco Itaucard S/A. Narrou o autor ter sido vítima
de sequestro relâmpago na data de 27.04.2018, quando, em pouco mais
de duas horas, os criminosos, em posse de seu cartão, fizeram compras
que totalizaram o montante de R$ 3.840,00. Citado, o banco apresentou
contestação 54/59. Sobreveio a r. sentença de improcedência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando tratar-se de evento fortuito [fls. 136/137]. Inconformado,
apelou o autor. Afirma que o banco falhou com seu dever de segurança
pois, sua média de consumo mensal não ultrapassava R$ 800,00, sendo
composto por compras de pequeno valor e que, no prazo exíguo de duas
horas os meliantes gastaram, em cinco lançamentos, valor
correspondente a cerca de 5 vezes a média mensal de utilização do
cartão [fls. 141/153]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls.
157/165].
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c pedido de indenização por danos morais decorrente da
utilização de cartão de crédito do autor por terceiros.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos
considerando que o fortuito externo elide a responsabilidade objetiva do
banco.
Inconformado, apelou o requerente.
Pois bem.
Da narrativa da inicial tem-se que o autor, em
27.04.2018, foi vítima de sequestro relâmpago, sendo abordado em via
pública por três meliantes que o obrigaram a entregar seu cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito e senha.
Ficou sob a guarda dos criminosos por cerca de uma
hora, sendo depois libertado.
Nesse intervalo de tempo, seu cartão de crédito foi
indevidamente utilizado com gastos que, somados, totalizatam R$
3.800,00.
Da narrativa cumpre analisar a responsabilidade do
banco.
E nessa perspectiva dois pontos necessitam de
minuciosa análise.
De fato, a questão da segurança pública foge totalmente
da responsabilidade do banco. O autor foi abordado em via pública,
sendo coagido a entregar seu cartão de crédito e senha pessoal, prática
conhecida como “sequestro relâmpago”.
Numa primeira análise o banco não responderia pelo
fato.
Contudo, cumpre ao banco, por meio de seu sistema de
segurança, identificar possíveis movimentações fraudulenta nas contas
de seus clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, as faturas que antecederam o ato
criminoso demonstram que os gastos do autor variavam de R$ 500,00 a
R$ 800,00 ao mês.
No dia do evento criminoso, em pouco mais de uma
hora, os lançamentos atingiram a cifra de R$ 3.800,00, esgotando o
limite de crédito do autor.
Nessa ordem, e frente às particularidades do caso, não é
possível afastar a responsabilidade do banco, que, nos termos da Súmula
479 do STJ, é objetiva.
Para elidir a responsabilidade do banco o Código de
Defesa do Consumidor exige, em seu artigo 14, inciso II, §3o a culpa
exclusiva de terceiro, o que não é o caso dos autos.
Se de um lado o réu não poderia evitar o crime ocorrido
em via pública, por outra, incorreu em ato omisso por não ter observado
movimentação espúria de gastos feita em nome do apelante.
É o caso de aplicação da teoria do Risco Integral, que,
segundo MÁRCIA REGINA FRIGERI, “indubitavelmente, não se pode
afastar a prerrogativa de que os bancos correm os riscos relativos ao
exercício do seu comércio. Não fora assim, ninguém estaria seguro da
intangibilidade de sua provisão em bancos, porque os falsários, mais ou
menos ardilosos, poderiam levantá-la causando irreparáveis danos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositantes e lamentável descrédito às instituições bancárias” [cf,
Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários. Rio de Janeiro.
Forense. 1997. p. 36].
No caso dos autos e diante das particularidades do caso,
impossível elidir a responsabilidade do banco sob a alegação de culpa
exclusiva de terceiro.
Por isso, estando perfeitamente caracterizado o fortuito
interno do banco que falhou em seu dever de cuidado quando do
monitoramento do perfil do consumidor, autorizando compras de
cliente, deverá responder pelos danos causados.
Nesse
sentido,
inclusive,
segue
posicionamento
reiterado dessa 21a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. Compras realizadas por estelionatários no cartão de
crédito da autora. Fornecimento da senha do cartão. “Golpe do
Motoboy”. Responsabilidade objetiva do banco. Aplicação do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da autora provido.
Recurso
do
banco
improvido”
[cf,
TJSP,
Apel.
1000222-
97.2018.8.26.0008, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 19.03.2019].
“Responsabilidade Civil Declaratória de inexistência
de débito c.c. Indenizatória Transação não reconhecida pelo titular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta Danos morais e materiais. 1. Havendo indícios de que a operação
não reconhecida pelo titular da conta é resultado da atuação de
terceiro fraudador, o banco é responsável pelos danos experimentados
por seu cliente. Dever indenizatório configurado. Súmula 479 do C.
STJ. 2. Danos materiais. Cumpre à instituição financeira efetuar a
devolução das importâncias indevidamente retiradas da conta corrente
de sua cliente. 3. Danos morais in re ipsa. Consumidora que suportou
dor psicológica característica de dano moral ao ser repentinamente
desapossada de suas economias e ainda teve seu nome negativado junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Circunstância que superou o mero
aborrecimento. 4. Não requer alteração a fixação do quantum
indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas
e sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários advocatícios
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação julgada procedente.
Recurso
desprovido,
com
observação”
[cf,
TJSP,
Apel
1106247-86.2017.8.26.0100, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 25.03.2019].
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transação bancária
fraudulenta. “Golpe do motoboy”. Inobservância do perfil de consumo.
Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da instituição
financeira. Débito inexigível. Ressarcimento das parcelas indevidas
quitadas. Dano moral configurado. Má-fé do banco não demonstrada.
Devolução em dobro incabível. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido” [cf, TJSP, Apel 1033721-30.2017.8.26.0001,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 20.08.2018].
Declara-se, assim, a inexigibilidade dos valores
discutidos nos autos.
Enfrenta-se, agora, o pedido de indenização por dano
moral.
O autor pede indenização por dano moral pelos
seguintes motivos: a) falta de análise de seu perfil de consumo ao
autorizar os gastos feitos por terceiros; e b) pela conduta omissiva do
banco quando procurado administrativamente para resolver o caso.
De fato, verifica-se que o autor teve que lidar com
certos aborrecimentos decorrentes dos fatos acima.
Contudo, não se verificam danos que ultrapassem a
esfera material. Dos fatos narrados não houve cobrança abusiva por
parte da instituição financeira e tampouco a negativação do nome do
autor.
Conquanto lamentável toda a situação, os danos de
ordem imaterial que eventualmente o autor tenha sido vítima não podem
ser imputados ao banco, cumprido a esse responder apenas pelos danos
materiais.
Bem por isso, a r. sentença merece reforma em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para declarar a inexigibilidade dos valores discutidos nos autos,
desprovido o pedido de indenização por dano moral.
Sendo em parte ambos vencedores e vencidos,
responderão as partes igualmente pelas despesas processuais.
Com relação aos honorários advocatícios, o patrono do
autor deverá ser agraciado com a quantia de R$ 3.000,00, observado o
seu trabalho em Primeira e Segunda instâncias, nos termos dos §§8o e
11, art. 85, do Código de Processo Civil, observado o baixo valor da
dívida declarada inexigível (R$ 3.800,00).
O patrono do banco, por sua vez, fará jus a remuneração
de 15% do valor pretendido a título de indenização por dano moral (o
equivalente a 20 salários mínimos), nos termos do art.84, §§2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida ao autor.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica